Tribunal: TJES
Processo: 5004949-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004949-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros (5)
AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CÍVEL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA, VIAÇÃO SANTA LUZIA LTDA, VIAÇÃO ALVORADA LTDA, IC PARTICIPAÇÕES LTDA, VILA RICA IMÓVEIS LTDA e VIAÇÃO SUDESTE LTDA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1626804) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada pelas Recorrentes, cujo
decisum
indeferiu o pedido das Recorrentes para que as declarações de bens pessoais dos sócios controladores e administradores exigidas pelo art. 51, inciso VI, da Lei nº 11.101/2005, fossem recebidas sob sigilo.

As Recorrentes narram, em resumo, que postularam, na Petição Inicial da Recuperação Judicial de origem, “
para que “as declarações de bens pessoais dos administradores exigidas pelo art. 51, incisos IV e VI, da LRF, sejam recebidas em envelopes lacrados ou autuadas em apartado, em qualquer caso sob segredo de justiça
”
.

Enfatizam que “
a decisão não demonstrou qual o eventual benefício com a publicidade irrestrita das declarações de bens dos sócios controladores e administradores das Recuperandas, e que compensasse a violação à sua intimidade e privacidade. A relevância dos direitos de intimidade e privacidade, inclusive, justificaram a recente edição da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), que assegurou, em seu art. 17, “os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade
”.

Destacam que “
a doutrina também adota esse mesmo entendimento quanto ao sigilo das declarações de bens dos sócios controladores e administradores. Marcelo Barbosa Sacramone pontua que a publicidade dos referidos patrimônios, “além de implicar quebra do sigilo bancário e fiscal, poderá gerar riscos a eles, sem que haja utilidade na referida medida
”.

Argumentam que “
a jurisprudência se posiciona no mesmo sentido, reconhecendo que não há qualquer incompatibilidade entre a publicidade dos atos da recuperação judicial e o sigilo pontual sobre as declarações de bens dos sócios controladores e administradores
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, “
determinar que as declarações de bens pessoais dos sócios controladores e administradores exigidas pelo art. 51, inciso VI, da Lei nº 11.101/2005, sejam mantidas em segredo de justiça, de modo que o acesso a elas fique restrito apenas a esse d. Juízo, ao Administrador Judicial e ao representante do Ministério Público, e aos credores apenas mediante requerimento fundamentado, caso verificada a pertinência do requerimento
”.

Despacho no id. 1633792, determinando a intimação das Recorrentes, a fim de que apresentassem a cópia integral dos autos de origem, o que restou atendido na Petição do id. 1648472.

Decisão (id. 1690942), deferindo em parte o efeito ativo.

Pedido de Reconsideração parcial pelas Recorrentes (id. 1781919).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2065973), opinando
“
no sentido de que seja o recurso

conhecido
, para, no mérito, lhe ser

d
ado

parcial
provimento
,

nos termos da supracitada decisão contida no ID nº 1690942
”
.

Decisão (id. 3645923), indeferindo o Pedido de Reconsideração parcial em comento.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo parcial deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 1690942), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito,
cinge-se a controvérsia em saber se as declarações de bens particulares dos Sócios das Empresas Recuperandas devem, ou não, ser protegidas por decretação de sigilo
.

A teor da regra inserta
inciso IV, do artigo 51, da Lei Federal nº 11.101/2005
, a Petição Inicial da Recuperação Judicial deverá ser instruída, dentre outros documentos, com “
a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor
”.

Deste modo, no propósito de cumprir tal norma, as Recorrentes apresentaram as declarações de bens dos seus Sócios, postulando, por conseguinte, que fossem recebidas em Segredo de Justiça, o que restou indeferido pela Decisão recorrida.

Neste contexto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,
surge relevante a tese defendida pelas Recorrentes, máxime diante da compreensão da jurisprudência pátria no sentido de que se tem por adequada a decretação de sigilo de tais informações a terceiros estranhos ao processo
,
in verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. LIBERAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE RISCO. PRAZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM DIAS CORRIDOS. SIGILO DA LISTA DOS BENS DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em homenagem ao princípio da celeridade processual, é possível a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão liminar juntamente com o mérito do agravo de instrumento

2.
A natureza do prazo de 180 dias para a recuperação judicial é eminentemente material, enquanto que o prazo em dias úteis, previsto no CPC, é para os de natureza processual.

3.
A forma de contagem do prazo de 180 dias na recuperação judicial que melhor se coaduna com o sistema processual vigente é em dias corridos, sendo, portanto, inaplicável a regra dos prazos processuais previstos no CPC/2015, que determina a contagem dos prazos processuais em dias úteis, porque se trata de prazo previsto em lei especial o que afasta a regra geral dos prazos em dias úteis, principalmente por se tratar de prazo de natureza material, enquanto que a regra de contagem em dias corridos somente se aplica aos prazos processuais (art. 219, parágrafo único, CPC).

4.
O deferimento da recuperação judicial afasta qualquer risco de prejuízo em relação ao pedido de levantamento de valores bloqueados por juiz de outra Comarca. É dizer, apenas em situações em que estivesse perfeitamente demonstrado o risco de prejuízo ou de irreversibilidade da decisão, poder-se-ia até pensar na concessão do pleito. No caso concreto, porém, não antevejo razões plausíveis a justificar a tutela pretendida.

5.

De acordo com o conteúdo do art. 51, VI da Lei 11.101/05, a petição inicial da recuperação judicial será instruída com a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor. Porém, nada impede que a publicidade desse ato processual fique restrito àqueles que, efetivamente, têm interesse direto na causa, ou seja, pode ser decretado o sigilo dessas informações a terceiros estranhos ao processo
.

6.
Recurso parcialmente provido.

(
TJ-DF
07089003220188070000 DF 0708900-32.2018.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Registre-se, por fim, que
a hipótese não comporta a concessão integral do efeito ativo
, pois, distintamente do que defendido pelas Recorrentes, tem-se por desnecessário prévio requerimento para que o Administrador Judicial, o Representante do Ministério Público e os Credores das Recuperandas tenham acesso a tais documentos, eis que o legítimo interesse de tais partícipes em consultá-los dispensa tal formalidade.

Isto posto,
DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito ativo para que seja decretado o sigilo apenas das declarações de bens dos Sócios das Empresas Recuperandas, sendo possível o acesso, independentemente de requerimento específico, pelo Administrador Judicial, pelo Ministério Público e pelos Credores de tais Empresas
.

Proceda-se a Secretaria tal sigilo parcial apenas em relação aos aludidos documentos constantes nos autos deste Agravo de Instrumento
.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e
para que proceda de igual forma nos autos de origem
.

Intimem-se
as Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Despicienda a intimação para fins de Contraminuta, eis que inexiste a figura do Recorrido.

Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Após,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a parcial reforma da Decisão atacada, pois, diante dos elementos anteriormente pontuados, impõe-se assegurar o sigilo das Declarações de Bens dos Sócios das Empresas Recuperandas em relação a terceiros estranhos ao processo, sendo possível
o acesso, independentemente de requerimento específico, pelo Magistrado, bem como, Administrador Judicial, Ministério Público e Credores de tais Empresas
.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para
decretar o sigilo apenas das Declarações de Bens dos Sócios das Empresas Recuperandas, notadamente quanto a terceiros não vinculados à relação processual, sendo possível o acesso, independentemente de requerimento específico, pelo Magistrado, bem como, pelo Administrador Judicial, Ministério Público e Credores de tais Empresas
, nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE BENS DOS SÓCIOS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. SIGILO EM RELAÇÃO A TERCEIROS ESTRANHOS AO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE ACESSO PELO MAGISTRADO, ADMINISTRADOR JUDICIAL E CREDORES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
De acordo com a regra inserta
inciso IV, do artigo 51, da Lei Federal nº 11.101/2005
, a Petição Inicial da Recuperação Judicial deverá ser instruída, dentre outros documentos, com “
a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor
”.

II.
Na espécie,
no propósito de cumprir tal norma, as Recorrentes apresentaram as Declarações de Bens dos seus Sócios, postulando, por conseguinte, que fossem recebidas em Segredo de Justiça, o que restou indeferido pela Decisão recorrida.

III.
Em consonância com a compreensão perfilhada pela
jurisprudência pátria, demonstra-se razoável a decretação de sigilo de tais informações, notadamente em relação a terceiros estranhos ao processo.

IV.

In casu
,
distintamente do que defendido pelas Recorrentes, tem-se por desnecessário prévio requerimento para que o Administrador Judicial, o Representante do Ministério Público e os Credores das Recuperandas tenham acesso a tais documentos, eis que o legítimo interesse de tais partícipes em consultá-los dispensa tal formalidade.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido para
determinar que
que seja decretado o referido sigilo apenas das Declarações de Bens dos Sócios das Empresas Recuperandas, notadamente quanto a terceiros não vinculados à relação processual, sendo possível o acesso, independentemente de requerimento específico, pelo Magistrado, bem como, pelo Administrador Judicial, Ministério Público e Credores de tais Empresas
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.